Tribunal: TJSP
Processo: 2172666-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus, bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Paciente promovido ao regime intermediário, mas mantido em meio fechado. Transferência do paciente para o regime adequado efetivada. Writ prejudicado neste aspecto. Juízo das Execuções que ainda não apreciou o

Ementa:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão antecipada de benefícios, em face da pandemia do coronavírus, bem como por aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Paciente promovido ao regime intermediário, mas mantido em meio fechado. Transferência do paciente para o regime adequado efetivada. Writ prejudicado neste aspecto. Juízo das Execuções que ainda não apreciou o cabimento das benesses excepcionais. Supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Não conhecimento do writ neste aspecto. Concessão da ordem de ofício. Inadmissibilidade. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração prejudicada no que toca à transferência ao regime semiaberto, e não conhecida no restante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000790892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2172666-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é
impetrante LUIZ RICARDO DE MORAES COSTA e Paciente RODRIGO MARTINS
VIEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram parcialmente
prejudicado o writ, e não conheceram do restante da impetração.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 46982
HABEAS CORPUS No 2172666-75.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BAURU DEECRIM UR3
PACIENTE: RODRIGO MARTINS VIEIRA
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
Impetração
objetivando a concessão antecipada de benefícios, em
face da pandemia do coronavírus, bem como por
aplicação da Súmula Vinculante 56 do C. STF. Paciente
promovido ao regime intermediário, mas mantido em
meio fechado. Transferência do paciente para o regime
adequado efetivada. Writ prejudicado neste aspecto.
Juízo das Execuções que ainda não apreciou o cabimento
das benesses excepcionais. Supressão de instância e
afronta ao duplo grau de jurisdição. Não conhecimento
do writ neste aspecto. Concessão da ordem de ofício.
Inadmissibilidade.
Não
demonstração
de
efetiva
vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de
benefícios excepcionais, tais como os constantes da
Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração
inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se
tratando de condenado por crime grave. Constrangimento
ilegal não configurado. Impetração prejudicada no que
toca à transferência ao regime semiaberto, e não
conhecida no restante.
O Dr. Luiz Ricardo de Moraes Costa, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de RODRIGO MARTINS VIEIRA, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ da Comarca
de Bauru.
Sustenta, em resumo, que o paciente foi promovido à
regência intermediária, contudo, permanece em meio fechado, ante
à falta de vaga na regência adequada, ao arrepio da Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, configurando
excesso em execução. Assevera, assim, que o sentenciado faz jus à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
saída antecipada, na forma de prisão domiciliar, também como
forma de prevenção à COVID-19 - que já alcançou o sistema
penitenciário paulista -, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a progressão de regime antecipada do
paciente ou, quando não, a concessão da saída temporária com
monitoramento eletrônico.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 09/229).
Indeferida a liminar (fls. 231/232), a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 236/241).
É, em síntese, o breve relatório.
Releva notar, desde logo, que o paciente foi transferido à
regência adequada (semiaberta) no dia 20/08/2020, conforme
resulta da informação prestada pela SAP nos autos da execução
(fls. 225/226).
Destarte, a impetração perdeu seu objeto no que toca ao
suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção do
sentenciado em regime mais gravoso do que aquele a que fazia jus.
Por outro lado, no que toca os pedidos de antecipação de
benefícios (prisão domiciliar ou saída antecipada para o regime
aberto), ao argumento de prevenção à pandemia do coronavírus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
(Recomendação no 62 do C. CNJ), observo que tais pleitos ainda
não foram apreciados pelo Juízo das Execuções, competente para
decidir a questão em primeiro lugar, nos termos do art. 66, III, “f”,
da LEP. Assim, o exame da matéria por esta Corte, agora,
configuraria indevida supressão de instância e afronta ao duplo
grau de jurisdição, o que não se admite.
Daí porque o writ não comporta conhecimento neste aspecto.
Nem mesmo é possível a concessão da ordem de ofício, sob o
argumento de prevenção à pandemia, eis que ausente manifesto
constrangimento ilegal decorrente dos fatos narrados.
Ora, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciado
que cumpre pena de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, por
roubo majorado e corrupção de menores, estando atualmente no
regime intermediário, com TCP previsto para 21/12/2025 e
preenchimento dos lapsos para a progressão ao regime aberto e
livramento
condicional
previsto,
respectivamente,
para
16/12/2020 e 28/02/2021 (fls. 216).
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada
pelos Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação
imediata do paciente.
De fato, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das medidas
ali explicitadas (art. 5o da Recomendação), uma vez que não restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
minimamente comprovado que o paciente, pessoa relativamente
jovem, com 32 anos de idade (fl. 216 dos autos de origem), faça
parte do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, assim
como não há prova quanto à impossibilidade de recebimento de
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional em que
se encontra. Igualmente, ausente demonstração de que na unidade
prisional em que o paciente se encontra custodiado o risco de
contaminação seja maior em relação à sua permanência em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação,
reputo oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo
Eminente Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao
jornal “O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de
2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade
física e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma
catástrofe num cenário de aglomeração carcerária e de alta
transmissibilidade viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo
CNJ não pode ser interpretada como uma concessão automática
e geral de habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de
uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a
ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança
pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política
criminal perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da
Recomendação n.o 62/2020 não pode levar à liberação geral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação
prevalecem
se
conjugados
com
critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da
possibilidade
de
isolamento
dos
presos
acometidos
da
covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou de
encaminhamento pata a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há
casos de contaminação nos presídios, fator que decerto
demandaria providências excepcionais, mas localizadas, dos
poderes públicos. Preventivamente, outras medidas também
devem ser adotadas, como a testagem dos presos,
especialmente aqueles que ingressarem no ambiente carcerário
durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das
Nações Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a
“examinarem maneiras de libertar aqueles particularmente
vulneráveis à covid-19, entre os detidos mais velhos e
doentes, assim como os infratores de baixo risco”.
Reforçando esse critério mais restritivo, merece destaque
estudo
conduzido
por
Keith
Ditcham,
pesquisador
especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute,
segundo o qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da
Venezuela e do Egito serão mais difíceis de administrar se
um número considerável de prisioneiros for libertado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
especialmente quanto às dificuldades de reencarceramento.
Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da Justiça e da
Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de abril
foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção consequencialista: a liberação de presos de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode
tornar a dose das recomendações humanitárias um remédio que
mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco
para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in,
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-
corpus,70003266658 - grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, após a notícia do
surgimento de pessoas contaminadas dentro do sistema carcerário,
através de ofício encaminhado pela Secretaria da Administração
Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça no último dia 13 de
julho de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, foi esclarecido que a
situação dentro do ambiente carcerário é monitorada e está sob
controle, eis que "o Governo do Estado de São Paulo iniciou um
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário." e que
“TODOS que testaram positivo (em quaisquer exames) são
assintomáticos e não despertam maiores cuidados, exceto pelo
distanciamento e observação exigidos, ao passo que aumentam a
população imunizada”. Com base nos números levantados pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Governo do Estado, relatou que “... a taxa de mortalidade aferida
no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, ente presos, está na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo
da população em geral. Do mesmo modo, a recuperação de
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35%
para os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas
até então adotadas”.
Para que não fique sem registro, cumpre observar, ainda,
que não está configurada qualquer circunstância que autorize a
aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é
admitida pela jurisprudência em relação àqueles que cumprem
pena em regime fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses
excepcionalíssimas, como, por exemplo, portadores de doença
grave e desde que comprovada a impossibilidade de assistência
médica na unidade prisional, o que não se verifica no caso dos
autos.
À luz do exposto, julgo parcialmente prejudicado o writ, não
conhecendo do restante da impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica